Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO EM CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO QUANTO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
1. Na falta de demonstração do excesso do valor dos descontos quanto aos empréstimos consignados não é possível a concessão da tutela de urgência.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.